Tribunal: TJDFT
Processo: 0710607-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Órgão 2a CÂMARA Cível Classe MANDADO DE SEGURANÇA Processo no 0714013-30.2019.8.07.0000 Autor(a) LUANNE CRISTINA ALVES MARTINS autoridade coatora SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANTOS DO DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Luanne Cristina Alves Martins contra ato ilegal atribuído ao Secretário de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal. Na petição inicial, requereu a concessão de medida liminar para: “1) anular, liminarmente, a questão n. 20 da prova de conhecimentos gerais tipo C e seus respectivos itens em outros tipos de prova do mesmo concurso; ou 2) suspender o concurso até o trânsito em julgado deste Mandado de Segurança”. No mérito, “requer seja concedida a segurança para anular a questão n. 20 da prova de conhecimentos gerais tipo C e seus respectivos itens em outros tipos de prova do mesmo concurso, na medida em que não existe resposta correta para o item”. Em decisão de ID 15858731, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09. Mediante petição de ID 16278841, a autora requer desistência do mandando de segurança. É o relato do necessário. Decido 2. Conforme disciplina o art. 485, § 5o, do CPC, a parte autora poderá desistir da ação até a sentença, e, no caso, não houve oferecimento de contestação/informação, a reclamar o consentimento do impetrado, consoante exegese do art. 485, § 4o, do CPC. Aliás, já decidiu o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça que, na hipótese de mandado de segurança, desnecessário o consentimento da parte ex adversa, a exemplo do julgado a seguir ementado: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA APÓS A SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 669367, julgado em 02/05/2013, reconhecida a repercussão geral, definiu que é plenamente admissível a desistência unilateral do mandado de segurança, pelo impetrante, sem anuência do impetrado, mesmo após a prolação da sentença de mérito. 2. Indeferir o pedido de desistência do mandamus para supostamente preservar interesses do Estado contra o próprio destinatário da garantia constitucional configura patente desvirtuamento do instituto, haja vista que o mandado de segurança é instrumento previsto na Constituição Federal para resguardar o particular de ato ilegal perpetrado por agente público. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1405532/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013) Ainda, a procuração acostada ao ID 15821981 confere aos advogados peticionantes poderes para desistirem do mandado de segurança. 3. Portanto, com base no art. 932, VIII, do CPC[1] e no art. 87, VIII, do RITJDFT[2] , homologo o pedido de desistência. Custas pela impetrante, se houver. Sem honorários advocatícios, conforme dicção do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e de acordo com os enunciados sumulares 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, efetivem-se as providências de praxe e arquivem-se. Brasília, de maio de 2020. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;